Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730366-45.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: ADRIANA PEREIRA VILANOVA DESPACHO José Fernandes Da Silva opôs embargos de declaração contra o v. acórdão que negou provimento ao seu apelo nos autos dos embargos de terceiro, em que pleiteia efeitos infringentes para que seja invertida a sucumbência ou, subsidiariamente, seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça pode ser deferido a qualquer momento no processo, intime-se o embargante, José Fernandes da Silva, para que traga aos autos documentos comprobatórios da sua hipossuficiência, tais como comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos últimos três meses e sua última declaração de imposto de renda, no prazo de 10 dias. Após, dê-se vista dos autos à embargada, Adriana Pereira Vilanova, pelo prazo de 5 dias, para que se manifeste sobre os embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator